Tribunal: TJBA
Processo: 8000848-83.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000848-83.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: VALTER VILAR

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

IV

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. MENSALIDADE. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. APLICABILIDADE. LEI N. 9656/98. CONTRATAÇÃO ANTERIOR. ADAPTAÇÃO. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL. ARTIGO 15, § ÚNICO. INCIDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Patenteado, na hipótese, que a parte insurgente, embora tenha apresentado impugnação à gratuidade da Justiça, não evidenciou a capacidade financeira do beneficiário, inviável é a revogação da benesse ao apelado.

II - O Estatuto da Pessoa Idosa é aplicável aos contratos firmados anteriormente a sua entrada em vigor, porquanto se trata de norma de ordem pública, com aplicação imediata aos negócios jurídicos de trato sucessivo.

III – Contratado o plano de saúde anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98, mas a ela posteriormente adaptado, tal norma preserva a possibilidade de reajuste da mensalidade em razão da mudança de faixa etária, estabelecendo, contudo, impedimento da majoração para beneficiários com mais de sessenta anos, que participam do contrato há mais de dez anos (artigo 15, parágrafo único).

IV – Evidenciado que o reajuste foi aplicado quando a beneficiária atingiu sessenta anos de idade e já possuía doze anos de vínculo contratual, visível a violação da regra prevista na Lei 9.656/98, impondo-se a manutenção da sentença que reconheceu a ilegalidade da majoração.

RECURSO
DES
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8000848-83.2016.8.05.0191
, da Comarca de Paulo Afonso, em que figura como
Apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como
Apelado
VALTER VILAR.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA